Tribunal: TJBA
Processo: 8077072-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077072-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEIDEILSON ALVES DA ROCHA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. EDITAL Nº 01/2022. CARGO: OPERADOR DE PROCESSOS DE AGUA E ESGOTO - PILÃO ARCADO. VAGAS IMEDIATAS. 3 AMPLA CONCORRÊNCIA E 2 PESSOAS PRETAS E PARDAS. AGRAVANTE CLASSIFICADO NA POSIÇÃO 13 DA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA E 6ª DAS COTAS. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. A PRIORI NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. HIPÓTESES DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMININSTRAÇÃO. TEMA 784 STF. AUSENTE EVIDÊNCIAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSE MEDIANTE LIMINAR. PRECÁRIA. VERBA ALIMENTAR. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Concurso Público concurso público Edital nº 01/2022 da EMBASA. Agravante classificado
na 13 posição da lista de ampla concorrência e 6ª para as cotas para o cargo de operador de processos de água e de esgoto, Pilão Arcado
.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovada a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, observada ainda as terceirizações.

III. Razões de decidir:
Verifica-se que a classificação do Agravante na
na 13 posição da lista de ampla concorrência e 6ª para as cotas para o cargo de operador de processos de água e de esgoto, Pilão Arcado
,
está fora do número de vagas para provimento imediato previsto no edital (id. 75306472 - 203.36 Pilão Arcado, função: agente operacional - vagas ampla concorrência:3/ vagas PcD: 0/ vagas Negros:2).

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
O Agravante foi classificado fora do número de vagas, a contratação de terceirizados pela municipalidade não implicam, por si só, ilegalidade e nem arbitrariedade, ausente prova de preterição, bem assim, destaca-se que a nomeação de candidatos, ainda que para o mesmo cargo, decorrente de decisão judicial, não configura disponibilização de vagas, devido a inexistir a discricionariedade administrativa.

Nomeação e posse por decisão liminar configura provimento precário, com perigo iminente de difícil ou impossível reparação para Administração Pública, devido a envolver auferimento de verba de natureza alimentar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077072-72.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CLEIDEILSON ALVES DA ROCHA e como Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 2025

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça

A1